Tribunal: TJSP
Processo: 2093194-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que julgou extinta a execução e condenou o embargado no pagamento dos honorários advocatícios – Configurada omissão apenas quanto à condenação nas custas e despesas processuais – Pretensão de majoração da verba honorária - Nítido caráter infringente - Matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos parcialmente acolhidos para condenar o

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que julgou extinta a execução e condenou o embargado no pagamento dos honorários advocatícios – Configurada omissão apenas quanto à condenação nas custas e despesas processuais – Pretensão de majoração da verba honorária - Nítido caráter infringente - Matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos parcialmente acolhidos para condenar o embargado no pagamento das custas e despesas processuais.